Tribunal: TJSP
Processo: 1021882-26.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Parcial procedência – Aplicação da Súmula 1 deste E. Tribunal de Justiça e art. 53 do CDC, bem como Súmula no 543 do STJ ao caso concreto – Restituição ao autor de 90% dos valores adimplidos – Inconformismo da ré – Cabimento, em menor grau – Contrato firmado na vigência da Lei 13.786/2018 que não afasta a incidência do CDC ao caso concreto – Diante do percentual que efetivamente foi pago, considerar a retenção calculada com base na integralidade da avença colocaria o comprador em desvantagem excessiva – Adequada a retenção de 20% sobre os valores pagos pelo polo ativo – Precedentes, inclusive desta Turma Julgadora, envolvendo contratos firmados com a mesma apelante e já soba égide da Lei do Distrato - TAXA DE FRUIÇÃO – Afastamento, já que se cuida de lote de terreno sem edificação - Impossibilidade de exploração econômica imediata – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1021882-26.2021.8.26.0564; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

30/05/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Parcial procedência – Aplicação da Súmula 1 deste E. Tribunal de Justiça e art. 53 do CDC, bem como Súmula no 543 do STJ ao caso concreto – Restituição ao autor de 90% dos valores adimplidos – Inconformismo da ré – Cabimento, em menor grau – Contrato firmado na vigência da Lei

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Parcial procedência – Aplicação da Súmula 1 deste E. Tribunal de Justiça e art. 53 do CDC, bem como Súmula no 543 do STJ ao caso concreto – Restituição ao autor de 90% dos valores adimplidos – Inconformismo da ré – Cabimento, em menor grau – Contrato firmado na vigência da Lei 13.786/2018 que não afasta a incidência do CDC ao caso concreto – Diante do percentual que efetivamente foi pago, considerar a retenção calculada com base na integralidade da avença colocaria o comprador em desvantagem excessiva – Adequada a retenção de 20% sobre os valores pagos pelo polo ativo – Precedentes, inclusive desta Turma Julgadora, envolvendo contratos firmados com a mesma apelante e já soba égide da Lei do Distrato - TAXA DE FRUIÇÃO – Afastamento, já que se cuida de lote de terreno sem edificação - Impossibilidade de exploração econômica imediata – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido